Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710079-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASTRO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MARIA CASTRO ARAUJO em relação à decisão que, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 15763329). Confira-se a decisão agravada: “Verifico que a requerente formula pedido de concessão dos benefícios de gratuidade judiciária. Volvendo olhos sobre os documentos que acompanham a petição inicial, constato que a postulante recebe proventos mensais na ordem de R$ 6.921,26 (seis mil novecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) (ID 59506264 – p. 3). Concluo, assim, não estar evidenciada a impossibilidade da requerente pelo pagamento das custas processuais, sobretudo se tivermos em mente a tabela de custas de distribuição deste Tribunal de Justiça, para demandas de conhecimento. Nesses termos, o pedido de gratuidade merece indeferimento. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária manejado pela requerente. Paralelamente, promova a requerente o recolhimento das custas processuais. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação enunciada. I.” A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende ademais a aplicação do entendimento no sentido de ser suficiente a simples afirmação feita pelo interessado. E pede: “Ante todo o exposto, requer a Agravante que, observados os procedimentos estabelecidos na Lei e na Jurisprudência Pátria, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para o efeito de reformar a r. decisão agravada, pela evidente ilegalidade e afronta à Jurisprudência dominante, concedendo à Agravante o benefício da gratuidade da justiça, diante da latente impossibilidade financeira que os impede de arcar com as custas processuais sem por em risco sua subsistência própria e familiar. Não obstante, ainda, requer a concessão da justiça gratuita ao presente recurso, nos termos do Art. 99 do CPC, pelos motivos apresentados alhures e, ainda, pelos documentos juntados ao presente feito. Requer, seja concedido ao Agravo de Instrumento que ora se interpõe o necessário EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar que o processo seja suspenso até decisão final a ser proferida nos presentes autos.” É o relatório. Decido. Verifica-se que a agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, agente administrativa do Ministério da Economia, no mês de novembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 15.632,92 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos); no mês de dezembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 11.279,43 (onze mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) e no mês de janeiro de 2020, auferiu renda bruta de R$ 9.131,24 (nove mil, cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) - ID 59506264 dos autos de origem n. 0708280-46.2020.8.07.0001, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora